Tribunal: TCU
Processo: 032.224/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10530/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.224/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ely Roland de Souza (XXX.816.667-XX); Fernando Paiva da Rocha Filho (XXX.159.577-XX); Jose Carlos Pessoa de Mello (XXX.968.707-XX); Marcionilio Duarte de Almeida (XXX.895.277-XX); Margareth Freitas Santos (XXX.254.457-XX); Mario Sergio Lopes Pinto (XXX.546.707-XX); Miguel Luiz Lourenco (XXX.949.267-XX); Paulo Sergio da Costa Freitas (XXX.516.097-XX); Rossana Martinez Hildebrandt (XXX.979.937-XX); Sergio Idal Rosenberg (XXX.146.697-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.